Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-35.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. Insurgência contra a cobrança. DESCABIMENTO: Trata-se de tributo devido à Fazenda Pública, sendo o banco réu mero encarregado pela arrecadação.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.

TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, PARCELA PREMIÁVEL, MULTA MORATÓRIA E SEGURO. Insurgência da apelante. NÃO CONHECIMENTO: Não pode a apelante trazer nas razões de apelação matéria não suscitada em primeira instância. Há assim verdadeira inovação em sede recursal.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.